Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-68.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002966-68.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ CHORRO MILER - CPF: 043.044.741-89 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA 59421010191 - CNPJ: 32.085.804/0001-27 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação de cobrança, por entender inexistente título executivo hábil a embasar a execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução de duplicatas não aceitas sem a devida comprovação da entrega e recebimento das mercadorias pelo devedor, conforme exigências do artigo 15 da Lei n. 5.474/1968.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil, embora seja título causal no momento da emissão, adquire abstração e autonomia com o aceite e a circulação. Na ausência de aceite, sua exigibilidade está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a prova inequívoca da entrega das mercadorias ao sacado.

4. No caso concreto, as duplicatas não possuem aceite e não foram acompanhadas de documento hábil que ateste a efetiva entrega da mercadoria ao recorrido. A nota fiscal anexada não contém assinatura do recebedor, tampouco há comprovação de envio e recebimento.

5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, duplicatas sem aceite devem estar acompanhadas de comprovação documental da entrega e do recebimento das mercadorias para serem consideradas títulos executivos extrajudiciais.

6. A ausência de tais elementos retira a exequibilidade do título e justifica a extinção da execução, sendo inadequada a via eleita para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A execução de duplicata sem aceite exige a comprovação documental da entrega e do recebimento da mercadoria, sob pena de ausência de título executivo extrajudicial e extinção do feito executivo por falta de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784; Lei n. 5.474/1968, arts. 8º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/10/2021.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos de ação de cobrança promovida em desfavor de MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação proposta em razão da ausência de interesse de agir no que tange à via executiva, sendo inadequada a via eleita para recebimento dos valores cobrados. E, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da decisão para que seja julgado procedente os pedidos, sustentando a existência de títulos executivos hábeis a instruírem a presente ação de execução e conforme prevê o artigo 784 do CPC.

Aduz que cabia ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante de entrega da mercadoria.

Afirma que não obstante a ausência do documento na petição inicial, o vício foi suprido pela exequente posteriormente, que apresentou o comprovante de recebimento faltante por ocasião da impugnação à exceção.

Enfatiza que a extinção prematura e indevida do processo sem resolução de mérito, apenas está retardando a prestação jurisdicional a que a parte tem direito

Assim requer a anulação da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a pretensão executiva, retornando os autos à instância de 1º grau a fim de que seja oportunizado à parte que se manifeste sobre o documento acostado.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa apelante busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo nos seguintes termos:

[...]

Fundamenta-se e decide-se.

Consoante abalizado escólio doutrinário, é admitida a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo Juízo, desde que as alegações estejam amparadas por prova pré-constituída, isto é, seja dispensável a dilação probatória.

Acerca do tema, confira-se o seguinte aresto do e. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso concreto, alega o excipiente que a presente execução não está amparada por título executivo válido. exceção oposta comporta acolhimento.

De acordo com o art. 784 do CPC, são título executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Em análise dos documentos que acompanham a petição inicial, não se vislumbra a existência de título executivo extrajudicial necessário para lastrear a presente demanda.

Não se olvida do posicionamento jurisprudencial no sentido de que é suficiente “a instrução do pedido com o boleto bancário, a nota fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto por indicação” para o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação (TJ-SP - AC: 10217036620208260196 SP 1021703-66.2020.8.26.0196, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

Nada obstante, a despeito das alegações da parte exequente, não houve a comprovação quanto ao recebimento das mercadorias pelo executado.

A nota fiscal anexada em conjunto com a petição inicial não conta com a assinatura do recebedor, ao passo que, o documento de id. 126051192 - Pág. 1, além de pouco inteligível, não apresenta relação direta com a obrigação exequenda ou com os valores devidos.

Portanto, o exequente carece de interesse de agir no que tange à via executiva, sendo inadequada a via eleita para recebimento dos valores cobrados.

1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE a exceção de pré-executividade oposta, para extinguir a execução, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

2 – Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, as Duplicatas é título de crédito com circulação comercial derivado fatura de contrato de compra e venda mercantil emitida para pagamento a prazo, sendo regida pela Lei 5.474/1968.

Conforme dispõe os art.s 6º a 8º da referida lei, após a sua emissão pelo vendedor, a duplicata deverá ser apresentada ao comprador para que este a aceite, se comprometendo com o seu pagamento, ou recuse o aceite se ocorrer algum dos casos restritamente previstos nos incisos do art. 8º, a saber:

Art . 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Ocorrendo o aceite da duplicata pelo comprador e a sua circulação, esta adquire abstração e autonomia, conforme bem explicado no Informativo STJ nº 640, de 15 de fevereiro de 2019:

A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

E ainda que não ocorra o aceite do comprador, o art. 15 da Lei 5.474/1968 prevê a possibilidade da cobrança judicial da duplicata mediante processo aplicável aos títulos executivos extrajudicias, estabelecendo que devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Art. 15: [...] II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

No caso em apreço as provas dos autos demonstram que não houve o aceite das duplicatas, uma vez que mostram de forma inequívoca que o campo de Aceite das duplicatas está em branco, não tendo sido preenchidos pelo comprador, no caso a apelada Maria Francisca Rodrigues de Souza. No entanto, as duplicatas foram protestadas.

Constata-se também que não há qualquer tipo de ciência da suposta executada na Nota Fiscal nº. 000.084.013, (Id. 70349633).

Ainda quantos aos boletos bancários, percebe-se que também não há qualquer tipo de comprovação de envio por e-mail.

Por fim verifica-se a inexistência de comprovante de envio de mercadorias e principalmente, do recebimento apresentado pela empresa.

Além disso, os e-mails trocados entre as partes no Id.
251947166
demonstram tão somente que houve um orçamento enviado pela parte exequente.

Não há confirmação do envio da nota fiscal, e dos boletos para o pagamento, não podendo serem consideradas como aceite da duplicata. Isso é corroborado pela própria exequente, que defende a legalidade da cobrança da duplicata não aceita uma vez que protestada por indicação (duplicata virtual).

Ante essa situação, a validade da cobrança da duplicata depende, como já dito acima, do seu protesto, da comprovação da entrega e do recebimento da mercadoria e que o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite.

Sob esse prisma, embora a exequente, ora Apelante, defenda a exigibilidade das duplicatas, sob fundamento de que houve um “recebido” no documento de Id. 126051192, juntado somente por ocasião da impugnação da exceção oposta, entendo que tais fatores não cumpriram satisfatoriamente as exigências legais, ainda mais porque não há robustas que que houve a entrega de entrega do que fora transacionado.

Aliás, o referido documento não corrobora satisfatoriamente, pois apresente uma assinatura ininteligível e sem demonstrar se relaciona com o suposto contrato firmado.

Considerando todos esses fatores, entendo as duplicatas discutidas padecem de requisitos de validade e exigibilidade previstos no ordenamento, razão pela qual devem ser declaradas nulas, tal como pleiteado na Apelação.

Nessa mesma linha, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1000042-36.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Repiso, que neste caso concreto as duplicatas sem aceite vieram acompanhadas apenas do protesto e da nota fiscal sem assinatura. No entanto não estão acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.

Falta, portanto, para sua legitimidade, a prova da efetiva entrega da mercadoria que foram incluídos nos boletos bancários protestados, documento essencial para a formação do título executivo.

Desse modo, está ausente uma das condições da ação, a de eleger corretamente a via para a cobrança do título que não se reveste das qualidades de exequibilidade. Quando isso acontece, impõe-se a extinção da Ação, uma vez que não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 15 da Lei n. 5.474/68 para que o título possa ser executado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025